Tribunal: CARF
Processo: 10680.900513/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900513/2016-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.138 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
INSUMOS. REQUISITOS PARA CREDITAMENTO. PEÇAS, PARTES DE
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAIS
REFRATÁRIOS.
ITENS
NÃO
CONTABILIZADOS EM ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
As peças, partes de equipamentos e materiais refratários que revestem os
fornos e equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em
contato direito com o produto e que não devam ser contabilizados em Ativo
Imobilizado, podem gerar crédito de IPI. Aplicação vinculante do Resp
1075508/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos relacionados aos materiais refratários,
sensores e correias transportadoras, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. 5 a 34, apresentada em 13
de outubro de 2017, segundo consta na fl. 2, contestando o Despacho Decisório no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900513/2016-30
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

125875135, da fl. 152. A ciência desse despacho ocorreu em 13 de setembro de 2017,
conforme se verifica na fl. 435.
O despacho objeto da inconformidade não reconheceu parte do crédito
demonstrado
no
Pedido
Eletrônico
de
Ressarcimento
(PER)
16677.47046.091012.1.1.01-6230, em que foi solicitado, a título de ressarcimento do
IPI, referente ao terceiro trimestre de 2012, o valor de R$ 7.925.365,10, considerando
legítimo o valor de R$ 7.772.548,51, sendo detentor do crédito o estabelecimento
inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob no 17.469.701/0049-11.
Segundo o mesmo despacho, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi
homologada
parcialmente
a
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
22559.66618.081013.1.3.01-7275. No caso, houve glosa de créditos considerados
indevidos, conforme Relatório Fiscal das fls. 366 a 427, emitido no âmbito da
auditoria a que se referem o Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF)
08.1.25.00-2016-00357-9 e o Registro de Procedimento Fiscal (RPF) 08.1.25.00-
2016-00357-9. Foram examinados diversos PERs, chegando-se aos resultados
compilados na sequência:

Nas manifestações de inconformidade apresentadas neste e nos demais
processos referidos, o interessado pede a apreciação simultânea dos seus arrazoados,
para evitar decisões conflitantes, visto que os despachos decisórios são decorrentes da
mesma ação fiscal. Conforme se verá no voto, a solicitação referida é pertinente,
motivo pelo qual o relato que segue abrangerá os 13 processos.
O interessado também solicita a apreciação conjunta das impugnações
apresentadas nos processos em que foi formalizada a exigência da multa por
compensação não homologada, os quais se acham apensados aos correspondentes
processos em que foram proferidos despachos decisórios de não homologação de
compensação. Esse pedido também merece acolhimento, nos processos próprios, que
são os seguintes:

Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

O estabelecimento detentor do crédito fabrica os seguintes produtos, com as
respectivas classificações fiscais na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) e alíquotas:

A fiscalização compareceu no estabelecimento para conhecer o processo
produtivo, com a finalidade de verificar se as aquisições sujeitas ao IPI e enquadradas
nos Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOPs) 1.101, 2.101 e 3.101,
alusivos a compras para industrialização, e 1.917 e 2.917, referentes a entradas de
mercadorias recebidas em consignação mercantil ou industrial, foram efetivamente
utilizadas como matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) ou material de
embalagem (ME) na industrialização dos produtos tributados.
Além disso, a fiscalização expediu os Termos de Intimação Fiscal (TIFs) 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07 e 08/2016 e 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16/2017.
O Relatório Fiscal de início referido contém o tópico "III – DOS BENS DO
ATIVO PERMANENTE COM PERÍODO DE VIDA ÚTIL SUPERIOR A UM
ANO", citando e transcrevendo o art. 226, I, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2010, Regulamento do IPI (RIPI), de 2010, o Parecer Normativo CST no 65, de 30 de
outubro de 1979, publicado no Diário Oficial da União de 6 de novembro de 1979, o
art. 301 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda (RIR), de 1999.
Com base nas respostas aos TIFs, a fiscalização identificou materiais com
valores unitários superiores a R$ 326,61 e com vida útil superior a um ano, os quais
não geram crédito do IPI, glosando os valores correspondentes.
O Relatório Fiscal continua com o tópico "IV – DOS MATERIAIS
REFRATÁRIOS UTILIZADOS NA CAMADA DE SEGURANÇA, NO FORNO DE
REAQUECIMENTO E NA PAREDE DE DESPOEIRAMENTO", dizendo que,
mediante diligências realizadas no estabelecimento, verificou-se que os materiais
refratários tijolo, massa e concreto são utilizados para revestimento dos equipamentos
forno elétrico a arco (FEA), máquina de lingotamento contínuo e forno panela
(FPAN), aplicados nas regiões denominadas camada de trabalho e camada de
segurança. A camada de trabalho localiza-se em posição que sofre o contato direto do
produto em elaboração, sendo consumida em função do processo produtivo, com os
materiais ali empregados, enquadrando-se como produto intermediário, com direito ao
crédito do IPI, segundo a fiscalização. Por outro lado, a camada de segurança é uma
camada intermediária entre a camada de trabalho e a carcaça metálica dos
equipamentos, sem qualquer contato físico com o produto, tendo como característica
ou objetivo principal a proteção do meio externo e do próprio equipamento contra as
altas temperaturas a que são submetidos os produtos em elaboração.
O citado Parecer Normativo CST no 65, de 1979, deixou claro para a
fiscalização que somente os bens que se integrem ao produto final, ou os bens que,
mesmo não se integrando ao produto final, sofram algum tipo de desgaste em função
do contato direto com este, são os que podem ser considerados como matérias-primas
ou produtos intermediários, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
imobilizado. Examinando a planilha apresentada pelo estabelecimento, em resposta ao
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

TIF 01/2016, a fiscalização segregou os produtos utilizados na camada de segurança,
daqueles utilizados na camada de trabalho.
À vista disso, foram glosados os materiais refratários utilizados no forno de
reaquecimento e na parede de despoeiramento, tendo em vista que, segundo a
fiscalização, embora consumidos na industrialização, não atuaram diretamente sobre o
produto em fabricação, nem sofreram qualquer ação dele, ou seja, não tiveram contato
direto com o produto, não se enquadrando na definição de produtos intermediários.
Na sequência, o Relatório Fiscal exibe o tópico "V – DOS MATERIAIS QUE
NÃO SE CONSOMEM EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO DIRETAMENTE
EXERCIDA SOBRE O PRODUTO FABRICADO", no qual foram analisadas as
respostas do interessado, as disposições legais e regulamentares, e a diligência no
estabelecimento. A fiscalização glosou o valor do IPI sobre aquisições de materiais
que, embora consumidos na industrialização, não atuaram diretamente sobre o produto
em fabricação, nem sofreram qualquer ação deste, não se enquadrando na definição de
produtos intermediários, sem direito, portanto, a crédito do IPI. Isso porque o Parecer
Normativo CST no 65, de 1979, esclarece que somente os bens que se integrem ao
produto final, ou os bens que, mesmo não se integrando ao produto final, sofram
algum tipo de desgaste em função do contato direto com este, são os que podem ser
considerados matérias-primas ou produtos intermediários, salvo se compreendidos
entre os bens do ativo imobilizado.
Em relação aos materiais considerados erroneamente como produtos
intermediários, a fiscalização concluiu que se trata de consumo exigido pela própria
atividade industrial, significando um custo de produção, dependente da tecnologia
utilizada pelo estabelecimento na fabricação do aço, mas que, não se enquadram como
produtos intermediários.
Em suma, nos processos objeto de exame, foram glosados créditos do IPI
referentes a aquisições dos seguintes itens: âncora, anel, balanção, barra, base, bico
corte, bico DES (...), bico spray, bloco Lumar, cabo, cabo duplo, cabo isolação
mineral, caixa, calha, camisa, casquilho, chapa, chave, cilindro, colar, coletor,
conjunto, corpo, correia, corrente, cunha, curva, delta monolítico, disco, dispersante,
dispositivo DES (...), duto, eixo magnesita, encoder, espaçador, estator, faca,
ferramenta, filtro, flap, floculante, formador, funil, guia, guiagem, guiamento, inserto,
lança, manga, mangueira, material refratário, meia-guia, mola, nariz, painel, parafuso,
pastilha, pente, placa, ponteira, porta, proteção, rastelo, receptáculo, rolete, rolo, rotor,
sede, sensor, spray, sub-plug, suporte, tampa, tela, termopar, transmissor, trava, tubo,
unha e válvula.
Nas fls. 429 a 434, consta relação de notas fiscais de itens que foram glosados
pela fiscalização.
Na manifestação de inconformidade, como referido anteriormente, o interessado
solicita a apreciação conjunta dos arrazoados, para evitar decisões conflitantes, visto
que os despachos decisórios são decorrentes da mesma ação fiscal. Resumidas as
alegações de defesa existentes nos 13 processos envolvendo as glosas de créditos,
tem-se o que segue.
Alega nulidade, por preterição do direito de defesa, com base no art. 142 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), e no art. 59,
II, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, por ausência de fundamentos fáticos
e materiais em relação a cada um dos itens glosados. Diz que tanto o despacho
decisório quanto o relatório fiscal apenas informam que se tomou como base planilhas
que apontariam a forma de uso e local de emprego de cada um dos bens, planilhas que,
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

todavia, omitem vários dos itens, restando a glosa sem comprovação do uso ou
utilidade desses materiais no processo produtivo.
Como se não bastasse, as premissas das quais parte o fiscal para glosar bens que
supostamente pertenceriam ao ativo permanente do estabelecimento são de que os
materiais glosados possuem vida útil superior a 12 meses e valores unitários maiores
do que R$ 326,61, não gerando direito ao crédito do IPI. Essas premissas, sobretudo
em relação ao valor dos bens, apenas foram alegadas, sem a devida comprovação
fática da afirmação, sem qualquer motivação do ato administrativo.
Alternativamente à decretação da nulidade do despacho decisório, pode-se
baixar o processo, em diligência, para que a DRF de origem comprove o motivo da
infração e supra falhas na menção dos itens glosados.
Com respeito ao mérito das glosas, discorre sobre o princípio constitucional da
não cumulatividade do IPI, afirmando que esse imposto deve onerar exclusivamente o
consumo. Faz citações e transcreve dispositivos do RIPI, de 2010, além de excertos de
doutrina.
Alega que os bens glosados são autênticos produtos intermediários, ou seja,
materiais que se consomem em decorrência de ação diretamente exercida sobre o
produto fabricado, não integrando o ativo permanente.
Diz que os produtos relacionados pela fiscalização não podem ser
caracterizados como bens do ativo permanente. Em relação aos valores, assevera que o
Auditor-Fiscal não comprovou o descumprimento ao disposto no art. 301 do RIR, de
1999, porque apenas alegou, genericamente, a inobservância desse dispositivo, ou
seja, afirmou que os produtos glosados possuiriam valores unitários superiores a R$
326,61. Houve um entendimento deturpado sobre o período de vida útil dos materiais,
tendo em vista as características dos itens e a essencialidade no processo produtivo.
Na planilha anexa à manifestação de inconformidade (doc. 07), o interessado
demonstra que o período de vida útil de materiais glosados pela fiscalização, por
integrarem o ativo imobilizado, é inferior ao prazo de 12 meses estipulado na
legislação. As explicações trazidas ainda demonstram que tais bens devem permanecer
classificados como produtos intermediários, na medida em que efetivamente sofreram
desgaste por ação ou contato direto dos produtos em fabricação.
O manifestante descreve os materiais objeto de glosa de créditos do IPI e alega
que são essenciais ao processo produtivo e sofrem desgaste em razão do contato com o
bem fabricado, ensejando, assim, o direito ao creditamento.
Por fim, ressalta que a perícia colocará uma pá de cal na discussão, examinando
os produtos glosados para demonstrar que não possuem período de vida útil superior a
12 meses e que efetivamente sofrem desgastes em virtude do contato direto com o aço,
em altas temperaturas.
O manifestante segue dizendo que a fiscalização desconsiderou, como produtos
intermediários, materiais refratários aplicados no processo produtivo do aço,
afirmando que tais produtos são utilizados no revestimento dos equipamentos e se
localizariam na camada de segurança, no forno de reaquecimento e na parede de
despoeiramento, locais onde não teriam atuação direta sobre o produto em fabricação,
nem sofreriam qualquer ação deste. Considera que a posição fiscal resta ultrapassada,
não encontrando respaldo na doutrina e na jurisprudência pátrias. Isso porque a
controvérsia a respeito dos materiais refratários nas siderúrgicas foi objeto de
exaustivos debates nos tribunais, sempre com ganho de causa em favor dos
contribuintes. Com efeito, os produtos alvo de glosa são isolantes térmicos, essenciais
para atividades de uma usina siderúrgica, em que ocorre o manuseio de itens em altas
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

temperaturas, de forma constante e inerente à atividade. A natureza de tais produtos
como refratários, em si, demonstra a necessidade de garantia do crédito do IPI nas
aquisições, pois são essenciais ao processo produtivo da siderurgia e mantêm contato
físico e atmosférico com o produto em elaboração, sem mencionar que o consumo
deles é imediato.
Em resumo, os materiais glosados, como concreto, tijolos, massa etc.,
desgastam-se em um exíguo espaço temporal, sendo aplicados diretamente e
consumidos integralmente no processo produtivo siderúrgico. Assim, perfazem todos
os requisitos para que sejam considerados produtos intermediários: são essenciais para
o processo produtivo siderúrgico; são consumidos de forma imediata e integral,
inclusive em contato físico com o produto siderúrgico em elaboração, restando
exauridos em sua finalidade após um curto período de vida útil.
Ademais, no que tange à essencialidade, os refratários caracterizam-se como
isolantes térmicos, sendo empregados no revestimento dos fornos a fim de viabilizar a
fusão do produto siderúrgico em fase de elaboração. Sem a necessária atuação dos
materiais refratários, (a) não se atingiria a temperatura correta para o processo
produtivo, e, (b) os fornos do ativo imobilizado se fundiriam com o próprio aço em
fabricação. Sem o uso dos materiais refratários, o calor emanado dos fornos se
irradiaria por todo o estabelecimento, tornando impraticável a presença humana no
ambiente. Além disso, a fuga de calor impediria ou tornaria excessivamente
dispendiosa a manutenção da temperatura necessária para a fusão do minério utilizado
como insumo no processo produtivo. Os materiais refratários não poderiam ainda ser
considerados partes e peças enquadradas no ativo imobilizado. A sua vida útil é
curtíssima, se comparada à do forno em que aplicado. Em segundo lugar, conservam
sua mobilidade e autonomia em relação ao bem principal, desempenhando função
particularizada no processo produtivo, com contato físico com o produto siderúrgico
em fase de elaboração. Nesse sentido, o manifestante junta laudo técnico produzido
pela Fundação Gorceix (doc. 08), categórico em afirmar que "o efeito direto da
radiação emitida por corpos aquecidos a altas temperaturas, caso típico de produtos
siderúrgicos em fase de elaboração, é real e afeta todas as propriedades dos
materiais a ela expostos". Esse contato físico pela radiação do calor tem as mesmas
potencialidades do contato mecânico, ou atrito, implicando, após um curto período de
tempo, o esgotamento do material em sua finalidade, razão pela qual é objeto de
substituições periódicas.
O manifestante ainda argumenta que a glosa também englobou uma série de
outros produtos que supostamente seriam consumidos no processo produtivo ou
estariam em contato direto com o produto em fabricação, mas que, segundo o fiscal,
não poderiam ser classificados como produtos intermediários. Seja pelo contato direto
desses produtos com os bens fabricados e pelo desgaste decorrente desse contato, seja
ainda pela essencialidade desses bens no processo produtivo, não restam dúvidas
quanto à correta classificação desses itens como produtos intermediários. O requerente
está convicto de que a prova pericial, realizada por um expert, pode, de forma
satisfatória, comprovar a essencialidade dos produtos que foram glosados e que são
utilizados no processo produtivo.
Portanto, produtos intermediários são aqueles que, apesar de não integrarem o
produto final, se consomem, seja pelo desgaste, seja pela transformação, perdendo
propriedades, no processo produtivo na condição de elemento indispensável. Os
produtos intermediários diferenciam-se dos demais, pois a matéria-prima integra-se
fisicamente ao novo produto, enquanto os intermediários se consomem no processo,
mas não integram o produto final. Além disso, o bem do ativo imobilizado também
não se integra ao produto final, mas não se confunde com os produtos intermediários,
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

pois tem duração longa, em princípio superior a um ano, enquanto os produtos
intermediários se consomem rapidamente ou de imediato, sem integrarem o produto
final. Por fim, os bens de uso e consumo do estabelecimento são importantes para a
atividade empresarial, mas não são essenciais ao processo produtivo, como são os
produtos intermediários.
Cita e transcreve jurisprudência administrativa e judicial que considera
favorável aos argumentos da manifestação de inconformidade, acrescentando que o
antigo parecer normativo citado pela fiscalização já foi completamente superado por
essa jurisprudência.
Com base nas alegações e na documentação comprobatória colacionada ao
processo, o interessado tem plena convicção de que a glosa se encontra fadada ao
insucesso, especialmente porque os bens glosados se enquadram nas hipóteses de
creditamento. Caso não seja decretada a nulidade, por completa ausência de
fundamento no relatório fiscal, o manifestante pede a realização de perícia, que se
justifica pelo conteúdo dos quesitos adiante relacionados. Indica, para atuar como seu
assistente-técnico na perícia a ser realizada, o Sr. Nivaldo José Bellini, contador e
gerente de área de recepção fiscal, com endereço profissional na Av. Mal. Castelo
Branco,
101,
CEP
13.412-901,
Piracicaba
(SP),
e-mail
nivaldo.bellini@arcelormittal.com.br, telefone:(19) 3302-3111. Segue a transcrição
dos quesitos, sem prejuízo, segundo o manifestante, de outros a serem formulados no
decorrer da diligência:
a) Favor informar quais os produtos glosados pelo Fisco como não passíveis de
créditos de IPI;
b) Favor informar a descrição completa dos produtos glosados;
c) Favor informar qual a função dos referidos produtos no processo produtivo
da Requerente;
d) Favor informar se tais produtos são consumidos diretamente no processo
produtivo da Requerente, bem como o valor e duração dos produtos;
e) Favor informar qual o setor que tais produtos são consumidos e inserir tais
setores no fluxo de produção da Requerente;
f) Favor informar se tais produtos são essenciais na produção do aço da
empresa e se podem ser classificados como produtos intermediários, haja vista terem
atuação direta sobre os produtos fabricados ou sofrerem a ação destes.
O interessado conclui, pedindo o provimento integral da manifestação de
inconformidade, protestando por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial, os documentos em anexo e a eventual juntada de documentos
complementares.
Em algumas das manifestações de inconformidade, pede que as intimações
sejam feitas em nome e no endereço de advogado, sob pena de nulidade.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para manter as glosas realizadas pela fiscalização, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, SUAS PARTES E PEÇAS, EQUIPAMENTOS E
INSTALAÇÕES. CRÉDITO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

Os estabelecimentos industriais não podem creditar-se do IPI relativo a
máquinas, suas partes e peças, equipamentos e instalações, ainda que se desgastem
com o uso.
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL
REFRATÁRIO.
CRÉDITO
DO
IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Material refratário destinado à construção ou reparo de fornos e demais
instalações siderúrgicas, ainda que se desgaste com o uso, não dá direito a crédito do
IPI.
AQUISIÇÃO DE DISPERSANTES E FLOCULANTES. CRÉDITO DO IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Dispersantes e floculantes, produtos químicos destinados ao tratamento da
água, não dão direito a crédito do IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
É descabida a alegação de nulidade de despacho decisório, fundada em
suposta incompetência do agente público ou em alegada preterição do direito de
defesa, não verificadas no caso concreto, por ter sido o ato praticado por autoridade
competente e por terem sido as glosas descritas e enquadradas com clareza, tendo
sido assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
É desnecessária a realização de diligência tendente a elucidar matéria já
esclarecida no processo.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
É desnecessária a realização de perícia tendente a responder quesitos a
respeito de matéria já esclarecida no processo.
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é incabível a expedição de intimações em
nome de advogado, endereçadas ao respectivo escritório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, os argumentos apresentados em sua manifestação de
inconformidade. Adicionalmente, pleiteou a nulidade da decisão recorrida por alteração de
critério jurídico do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I – Admissibilidade
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Preliminares
II.1 – Nulidade pela ausência de fundamentação para a glosa dos créditos de IPI
em relação a aspectos essenciais
Neste tópico, entendo que a decisão de piso bem se posicionou sobre a nulidade
suscitada pela Recorrente, motivo pelo qual deve ser mantida nos termos exarados, a saber:
Sobre o pleito de decretação de nulidade do despacho decisório, ou,
alternativamente, de baixa do processo em diligência, para que a DRF de origem
comprove o motivo da infração e supra falhas na menção dos itens glosados, deve-se
ter em mente as disposições do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que
regulamenta, em especial, o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União e os processos de reconhecimento de direito creditório e de
compensação:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os atos posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará,
nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
Art. 13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
art. 12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art. 60).
Art. 14. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade (Decreto no 70.235, de 1972, art. 61).
O despacho decisório e o relatório fiscal em litígio foram elaborados por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade competente, conforme art. 6o,
I, da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e com observância das formalidades
legais. Sob essa perspectiva, são documentos válidos.
Quanto a uma suposta ausência de descrição e indicação de vários produtos e
falta de motivação, o que, para o manifestante, importaria nulidade por preterição do
direito de defesa, cumpre dizer que o Relatório Fiscal deixou claro que houve
aproveitamento indevido de créditos do IPI, decorrentes de itens que não são
matérias-primas, nem produtos intermediários, quer no sentido estrito, quer no
sentido amplo, tampouco material de embalagem, o que torna o crédito efetivamente
ilegítimo, ainda que esses itens tenham sido consumidos diretamente e em caráter
essencial no processo fabril. A fiscalização, inclusive, elaborou relação de notas
fiscais de bens que foram glosados, permitindo a apreciação do interessado, que
produziu minuciosa manifestação de inconformidade a respeito. Veja-se a localização
desses documentos nos respectivos processos:
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

(...)
Por ter havido respeito à competência para praticar o ato, respeito ao
contraditório e respeito à ampla defesa, deve-se rejeitar a preliminar de nulidade e
indeferir o pedido de diligência.

II.2 – Nulidade da decisão recorrida. Alteração de Critério Jurídico do
Lançamento. Materiais Refratários. Parecer CST no 260/1971. Impossibilidade. Princípios da
Legalidade, da Não Surpresa e da Irretroatividade

Sustenta a Recorrente:
30. Parte das glosas diz respeito a aquisições de produtos que supostamente
seriam do ativo permanente e foi fundamentada no fato de que teriam vida útil e
valores superiores ao permitido pela legislação. É o que o relatório da r. decisão
reconhece:

31. Na Manifestação de Inconformidade, ficou demonstrando que a
Fiscalização simplesmente alegou que tais bens teriam vida útil superior a 12 meses e
valores unitários acima de R$ 326,61, sem, contudo, ter demonstrado, item por item,
os fundamentos fáticos que conduziriam a essa conclusão, nem apresentar provas
desse fato.
32. A Recorrente também defendeu que a Instrução Normativa SRF n. 162/98,
adotada como fundamento da glosa, sequer é aplicável ao caso, e mesmo que o fosse,
já havia sido expressamente revogada pela Instrução Normativa RFB n. 1.700/2017,
publicada em 16.03.2017, e, portanto, não poderia ser utilizada para fundamentar
qualquer autuação.
33. Surpreendentemente, a r. decisão sequer se debruçou quanto aos
fundamentos da glosa, pois afirmou que a vida útil e o fato de pertencerem ao ativo
permanente são irrelevantes. Veja-se:

34. Ou seja, a própria r. decisão reconheceu a insubsistência dos motivos das
glosas, pois não se pode considerar que a legislação referente aos bens do ativo
permanente, apontada como infringida, foi, de fato, violada.
35. Ora, não é possível simplesmente alterar o fundamento jurídico do ato
administrativo no curso do processo administrativo sem reconhecer sua ilegalidade e
determinar o cancelamento da cobrança, considerando que o lançamento é, nos
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

termos do art. 142 do CTN, atividade vinculada, que deve observar as hipóteses
legais.
Pois bem.
Sobre mudança de critério jurídico, vale transcrever os ensinamentos do i.
professor Hugo Brito de Machado Machado que, com a clarividência que lhe é peculiar expõe
seu entendimento sobre o tema:
Há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa
simplesmente muda de interpretação, substitui uma interpretação por outra, sem que
se possa dizer que qualquer das duas seja incorreta. Também há mudança de critério
jurídico quando a autoridade administrativa, tendo adotado uma entre várias
alternativas expressamente admitidas em lei, na feitura do lançamento, depois
pretende alterar esse lançamento, mediante a escolha de outra das alternativas
admitidas e que enseja a determinação de um crédito tributário em valor diverso,
geralmente mais elevado (Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, 12a
edição, Malheiros, 1997, p 123)
No mesmo sentido são as lições de Luciano Amaro:
“O que o texto legal de modo expresso proíbe não é a mera revisão de
lançamento com base em novos critérios jurídicos; é a aplicação desses novos
critérios a fatos geradores ocorridos antes de sua introdução (que não
necessariamente terão sido já objeto de lançamento).
(...)
A vedação se reporta ‘a um mesmo sujeito passivo’ (e, portanto, a cada sujeito
passivo que estiver na mesma situação), e atém-se fatos geradores ocorridos antes da
introdução do novo critério, o que significa que todas as obrigações tributárias já
nascidas (em face da ocorrência do seu pressuposto de fato) terão de ser lançadas de
acordo com o critério jurídico (mais favorável) que o Fisco já tiver adotado em
lançamento anteriormente realizado (...), a não ser em relação a fatos geradores
ocorridos após a introdução do novo critério.
(...)
O dispositivo é severo com o Fisco, ao proibir que, em determinado
lançamento, ele passe a adotar novo critério (em relação ao mesmo sujeito passivo),
uma vez que isso implicaria mudança de critério quanto a fato gerador ocorrido antes
da introdução do novo critério. O Fisco deve primeiro divulgar o novo critério para
depois poder aplicá-lo nos lançamentos futuros pertinentes a fatos geradores também
futuros (em relação a sujeito passivo que, no passado, tenha tido obrigação lançada
por outro critério).” (AMARO, Luciano da Silva. Direito tributário brasileiro. São
Paulo: Saraiva, 2011, 17 ed. p. 377-379 e p. 381.)
Nessa mesma linha também é o entendimento de Luís Eduardo Schoueri:
“Se, no entanto, não há fato novo a ser apreciado, mas apenas um argumento
jurídico novo, caracterizando, então, uma mudança de opinião por parte da
autoridade, ou uma nova valoração jurídica dos fatos já conhecidos, então não cabe
novo lançamento, em relação a fatos anteriores à mudança de critério jurídico.
Neste caso, aliás, nem mesmo a lei, valendo-se da faculdade do inciso I do artigo 145,
poderia determinar a revisão, já que contraria o que dispõe o artigo 146 do CTN (...)
O dispositivo acima, inserido no capitulo concernente ao lançamento, gera
questionamento quanto a sua extensão: se é claro que ele impede a revisão de um
lançamento já efetuado, pode surgir alguma dúvida quanto a qual o entendimento a
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

ser aplicado aos fatos ocorridos posteriormente a um lançamento e ainda não
atingidos por outra fiscalização. Ou seja: se em lançamentos anteriores a autoridade
administrativa adotou determinada interpretação da lei tributária, pode o
contribuinte fiando-se no artigo 146 acima transcrito, seguir o mesmo
entendimento, até que ele seja informado diretamente ou por meio de ato
administrativo público, de que diverso será o entendimento da fiscalização? A
resposta deve ser afirmativa.
(...)
O Princípio da Segurança Jurídica – que inspira a regra acima – exige
entendimento mais abrangente. Não seria aceitável que o contribuinte, instruído pela
própria Administração acerca do modo de agir, em atividade de lançamento, tivesse
agora tributação com a qual não podia, legitimamente, contar.” (SCHOUERI, Luis
Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2018., 8.ed., p. 643 – 644.)
Do que se extrai dos excertos citados, é a impossibilidade de o Fisco alterar o
critério jurídico dos lançamentos tributários e aplicá-lo a fatos geradores pretéritos ao
entendimento inicial, em decorrência, até mesmo, da constatação de erro de direito.
Na mesma linha, é o entendimento do Professor Eduardo Sabbag, que possui a
interpretação no sentido de ser impossível a mudança do critério jurídico mesmo nas situações
em que se verificou a ocorrência preliminar de um erro de direito:
"Se o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido uma
'relevância jurídica', a qual não lhe havia dado, em momento pretérito, não será caso
de apreciação de fato novo, mas de pura modificação do critério jurídico adotado no
lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN, (...).
Neste art. 146, do CTN, prevê-se um 'erro' de valoracão jurídica do fato (o tal
'erro de direito'), que impõe a modificação quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua ocorrência. Não perca de vista, aliás, que inexiste previsão de
erro de direito, entre as hipóteses do art. 149, como causa permissiva de revisão de
lançamento anterior." (Eduardo Sabbag, in "Manual de Direito Tributário", ia ed.,
Ed. Saraiva, pág. 707)
No presente caso, entendo que não houve qualquer alteração de critério jurídico
promovida pela decisão recorrida para manter a glosa realizada pela fiscalização. Isto posto, os
motivos determinantes que levaram a fiscalização glosar os créditos apurados pela contribuinte
envolvem tanto a questão relacionada ao tempo de vida útil dos bens, quanto ao fato de que
referidos bens não se incorporam ao produto fabricado ou sofre qualquer desgaste no processo
produtivo. Ao adotar a segundo motivação (ausência de desgaste), torna-se desnecessário discutir
o tempo de vida útil do bem.
Nestes termos, afasto o pedido de nulidade suscitada pela Recorrente.
III – Mérito
Meritoriamente a questão cinge-se sobre o conceito de insumo para fins de
creditamento de IPI e a glosa de créditos apurados pela Recorrente com as seguintes despesas:
âncora, anel, balanção, barra, base, bico corte, bico DES (...), bico spray, bloco Lumar, cabo,
cabo duplo, cabo isolação mineral, caixa, calha, camisa, casquilho, chapa, chave, cilindro, colar,
coletor, conjunto, corpo, correia, corrente, cunha, curva, delta monolítico, disco, dispersante,
dispositivo DES (...), duto, eixo magnesita, encoder, espaçador, estator, faca, ferramenta, filtro,
flap, floculante, formador, funil, guia, guiagem, guiamento, inserto, lança, manga, mangueira,
material refratário, meia-guia, mola, nariz, painel, parafuso, pastilha, pente, placa, ponteira,
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

porta, proteção, rastelo, receptáculo, rolete, rolo, rotor, sede, sensor, spray, sub-plug, suporte,
tampa, tela, termopar, transmissor, trava, tubo, unha e válvula.
A respeito das questões que envolvem as glosas discutidas nestes processos, a
decisão recorrida assim se pronunciou:
A breve descrição desses itens permite dizer que, por certo, não são "matérias-
primas". Na visão do manifestante, "são autênticos produtos intermediários", porque
se consomem em decorrência de ação diretamente exercida sobre o produto fabricado
e são essenciais para sua obtenção. Ocorre que, excetuados os produtos químicos
"dispersante" e "floculante", nos demais casos se está diante de partes e peças de
máquinas, equipamentos e instalações, que não dão direito a crédito do IPI,
independentemente do tempo de vida útil e de integrarem, ou não, o ativo imobilizado.
A maioria dos citados itens classifica-se nos seguintes capítulos da TIPI,
segundo a relação de notas fiscais de itens que foram glosados:

A barra DES 57-01-11-033 é utilizada como alça do cesto de sucata, para
carregamento do forno (processo 10680.900509/2016-71, fl. 25).
Os bicos de corte e bicos spray são essenciais à produção, sendo consumidos
no corte do aço ou sucatas de processo, em cortes emergenciais dos tarugos, durante
o lingotamento, ou, ainda, para direcionamento de água de contato, a fim de
controlar a refrigeração do tarugo na saída da lingoteira (processo
10680.900516/2016-73, fl. 25).
O bloco Lumar CT70009572 é um bloco em cobre, refrigerado, localizado em
posição específica na carcaça superior, no qual é montado o injetor de oxigênio,
tendo a função de suportar, alojar e proteger o injetor durante todo o processo de
fusão no forno elétrico a arco (processo 10680.900516/2016-73, fl. 25).
O cabo de aço 31,8 6X36 AACI WS 275M DIR e o cabo de aço 31,8 6X36 AACI
WS 275M ESQ servem para movimentação da panela de aço líquido, para o carro
panela, no lingotamento contínuo. O cabo isolação mineral CL4200-4 ECIL é
responsável por transmitir os dados da medição da temperatura e amostra da
composição química do aço para o sistema supervisório (processo 10680.
900518/2016-62, fl. 26).
A caixa DES 59-05-24-031 é utilizada na saída do bloco acabador para
direcionar ou reter a barra em processo em eventuais problemas operacionais
(processo 10680.900516/2016-73, fls. 25 e 26).
As calhas DES 60-05-16-018 e DES 60-05-16-019 são utilizadas no leito de
resfriamento de barras do Trem Laminador Danieli. O material tem por finalidade
guiar as barras em processo, e direcioná-las, para que caiam alinhadas nos pentes do
leito de resfriamento (processo 10680.721635/ 2014-08, fl. 585).
A camisa LUMAR DES DL-004-00059-Z é camisa em cobre, refrigerada,
montada na carcaça superior para a proteção dos injetores de oxigênio. A função
desse insumo é proteger contra alta temperatura e projeção de aço líquido e escória
durante todo o processo de fusão no forno elétrico a arco (processo
10680.900518/2016-62, fl. 26).
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

A chapa DES 59-06-26-012 é aplicada no processo produtivo e se trata de
consumo exigido pela própria atividade industrial (processo 10680.721637/2014-99,
fl. 493).
O cilindro DANIELI 4-100405-G é utilizado no processo de laminação, para
conformação na barra em processo, de acordo com o projeto de calibração (processo
10680.721635/2014-08, fl. 586).
O conjunto DES 59-01-19-093 é um material utilizado no processo de produção
de laminados para construção civil, peças e partes de equipamentos para laminação a
quente. É responsável pelo direcionamento da lança para introduzir o tarugo para
laminação nas gaiolas (processo 10680.900516/2016-73, fl. 26).
O conjunto MORE GHRTAS40 é um sistema utilizado na linha de injeção de
carbono.Faz o desvio do carbono para o equipamento de injeção de oxigênio e
carbono pela porta de escória ou para os injetores de carbono fixos na carcaça
superior do forno elétrico a arco. É utilizado na etapa de injeção de carbono no
banho de aço líquido (processo 10680.900516/2016-73, fl. 26).
O corpo DES-60-04-24-004 consiste no conjunto do processo de resfriamento
controlado de barras (processo 10680.900516/2016-73, fl. 26).
A correia TRANSP 2L 500,00MMX26,00M é montada no transportador NBC
04 do sistema de adição de cal e ligas da aciaria, para transporte de cal (processo
10680.900518/2016-62, fl. 26).
A cunha DES 57-04-24-007 é usada para fixação de painel metálico na carcaça
inferior do forno elétrico (processo 10680.900509/2016-71, fl. 25).
O delta monolítico e os painéis são produtos utilizados na abóbada do forno ou
nas suas laterais, com a função de fechamento do forno para contenção do calor do
processo produtivo (processo 10680.900516/2016-73, fls. 26 e 27).
O disco DES 59-05-29-090 é utilizado no processo de laminação (processo
10680.721635/ 2014-08, fl. 586).
Os dispersantes e floculantes são produtos químicos destinados ao tratamento
de água industrial e que são consumidos diretamente no tratamento desta. Não se
trata de produtos usados na estação de tratamento de água dos efluentes, pois este se
dá após o processo produtivo, tratando-se da água que tem contato direto com o aço e
que se não for devidamente balanceada, tornará inviável o processo produtivo
(processo 10680.721636/2014-44, fls. 657 e 658).
O dispositivo DES 59-01-15-022 é utilizado no forno de reaquecimento do TL1,
para retornar o tarugo para o interior do forno, quando há corte de metade do tarugo
(processo 10680.721635/ 2014-08, fl. 586).
Os dutos são insumos nos quais o pó e os gases passam, dissipando calor,
proporcionando o resfriamento. Canalizam os gases e o pó para esse resfriamento. O
resfriamento, por sua vez, é necessário para que a temperatura de chegada na casa de
filtros manga seja baixa e não danifique as mangas (processo 10680.900518/2016-62,
fl. 28).
O encoder CELESCO RT9420-0005-121-1130 é um bem utilizado na lança de
injeção de oxigênio e carbono da porta de escória e tem a função de ler, indicar e
controlar a posição e movimentação do equipamento durante o processo de injeção
de oxigênio e carbono pela porta de escória no banho de aço líquido (processo
10680.900516/2016-73, fl. 28).
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

O espaçador DES 60-03-15-063 é utilizado na guia de entrada da gaiola 15
TL2 (processo 10680.721636/2014-44, fl. 645).
O estator NETZSCH NDB4955088 é uma peça elétrica da bomba dosadora de
produto químico. Essa bomba executa o bombeamento preciso da quantidade de
produto químico necessária para que a água tenha condições de refrigerar os
equipamentos das áreas produtivas (processo 10680.900517/2016-18, fl. 27).
O funil é o material utilizado no direcionamento de ligas para dosagem no
forno elétrico durante a fusão do aço (processo 10680. 900516/2016-73, fl. 28).
O guiamento DES 60-05-21-073 corresponde a guias utilizadas no leito de
resfriamento de barras do Trem Laminador Danieli. O material tem por finalidade
guiar as barras em processo e direcioná-las para que caiam alinhadas nos pentes do
leito de resfriamento (processo 10680.721635/ 2014-08, fl. 585).
Na lança DES 57-04-28-020, é montada a ponteira, na qual é acoplado o
cartucho de medição de temperatura e amostra por imersão no banho de aço líquido
(processo 10680.900518/2016-62, fl. 28).
O nariz DES 57-04-18-082 é material utilizado como complemento dos painéis
refrigerados a água da carcaça do forno elétrico a arco (processo
10680.900518/2016-62, fl. 28).
A manga RENNER tem a função de filtragem do pó gerado no processo de
fabricação de aço (processo 10680.900516/2016-73, fl. 28).
A mangueira MORE é utilizada nas lanças de injeção de oxigênio e carbono da
porta de escória, para conduzir água ou carbono para a injeção, auxiliando no
processo de fusão do aço (processo 10680.900517/2016-18, fl. 28).
A mangueira TERM é material utilizado para o processo de soprar a sola do
forno, ou seja, após a drenagem total do forno, o refratário apresenta alguns buracos,
onde fica resíduo de aço líquido. Para retirar esse aço dos buracos, o mesmo é
soprado (processo 10680.900516/2016-73, fl. 28).
As molas são utilizadas em dispositivo de içamento e movimentação de eletrodo
(processo 10680.900509/2016-71, fl. 29).
O parafuso DES 59-05-24-043 é utilizado na fixação de guias do bloco
acabador (processo 10680.900516/2016-73, fl. 29).
As pastilhas são utilizadas para efetuar a usinagem dos cilindros e discos de
laminação (processo 10680.900516/2016-73, fl. 29).
A placa DES 59-02-13-065 é uma placa de desgaste, utilizada nas gaiolas do
laminador (processo 10680.900516/2016-73, fl. 29).
A porta DES 59-01-15-004 é utilizada como tampa de fechamento do forno
(processo 10680.900515/2016-29, fls. 27 e 28).
A proteção DES é proteção construída em aço inox destinada a proteger os
cabos refrigerados do forno. A cada corrida, a proteção montada no sistema de
abertura do forno gira, protegendo os cabos de energia contra respingos de escória
liquida, chamas e gases em alta temperatura (processo 10680.900516/2016-73, fl.
29).
Os receptáculos são sensores de medição de temperatura, os quais são
utilizados para receber e retransmitir as informações de temperatura de alguns
componentes coletados pelo cartucho durante a imersão no aço líquido (processo
10680.900516/2016-73, fl. 29).
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

O rotor NETZSCH NMP5023384 é peça elétrica da bomba dosadora de
produto químico. Essa bomba executa o bombeamento preciso da quantidade de
produto químico necessária para que a água tenha condições de refrigerar os
equipamentos das áreas produtivas (processo 10680.900517/ 2016-18, fl. 28).
O sensor DANIELI é sensor de nível de aço líquido na lingoteira; a tampa
superior de fixação do molde do lingotamento contínuo faz o fechamento do
mecanismo do molde (processo 10680.900516/2016-73, fl. 30).
O spray DES 57-04-15-017 é um tubo metálico destinado à refrigeração do
eletrodo durante a operação do forno elétrico. Esse material trabalha durante todo o
processo no forno elétrico e faz a refrigeração dos eletrodos, minimizando a oxidação
dos mesmos (processo 10680.900517/2016-18, fls. 28 e 29).
O suporte DES 57-04-27-059 é o suporte do injetor de carbono da carcaça do
forno elétrico a arco. Tem a função de suportar e direcionar o injetor no painel
refrigerado (processo 10680. 721637/2014-99, fl. 495).
O termopar ECIL é o insumo responsável pela medição de temperatura nos
aquecedores de panela, montado na tampa do queimador (processo
10680.900516/2016-73, fl. 30).
O transmissor ECIL é utilizado para medição de temperatura em equipamentos
(processo 10680.900516/2016-73, fl. 30).
A trava gancho RUD GSH-8 é material responsável pela movimentação de
peças e pela segurança para reter cabo de aço durante o transporte (processo
10680.900516/2016-73, fl. 30).
Os tubos dividem-se em três espécies: tubos pretos, utilizados na aciaria para
limpeza de canal EBT, de saída do aço do forno elétrico, válvulas e plugs de panelas
de aço, abertura de canal EBT e abertura de mecanismo de panelas de aço; tubo DES
60-01-14-017, utilizado para detectar a posição da barra para que ela possa ser
posicionada pela guia, no forno de aquecimento; e tubos de refrigeração, utilizados
para a refrigeração dos cilindros de laminação (processo 10680.900516/2016-73, fl.
30).
O tubo DES 57-04-14-030 é um material montado na abóbada no funil do 5o
furo, para adição de cal no forno elétrico a arco (processo 10680.900518/2016-62, fl.
28).
A unha DES 61-00-01-006 é responsável por pegar a sucata das baias e
colocá-la no cesto, para carregar o forno elétrico a arco (processo
10680.900518/2016-62, fl. 30).
As válvulas BEDA têm a função de injeção de gás para proporcionar o
borbulhamento do aço no interior da panela (processo 10680.900518/2016-62, fl. 30).
Verifica-se, portanto, que, exceto quanto aos dispersantes e floculantes, os
demais itens mencionados são partes e peças de máquinas, equipamentos e
instalações, sem direito a crédito do IPI, conforme demonstrado anteriormente.
Quanto aos dispersantes e floculantes, são produtos químicos destinados ao
tratamento da água, igualmente sem direito a crédito.
Em decorrência, engana-se o manifestante, ao dizer que seria suficiente para
legitimar o crédito do IPI que os produtos em litígio se consumam no processo de
industrialização, e que os mesmos materiais sejam essenciais e façam parte do custo
de fabricação dos produtos.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

Com respeito aos diversos materiais refratários objeto de glosa, convém
reproduzir o Parecer Normativo CST no 260, de 1971, ainda aplicável no âmbito do
contencioso administrativo:
01 – IPI - CRÉDITO (exclusive exportação)
Substâncias refratárias adquiridas por usinas siderúrgicas e destinadas à
construção ou reparo (manutenção) do fornos e demais instalações. Não constituindo
matéria-prima ou produto intermediário, estão excluídas do direito ao crédito
previsto no inciso I, do Art. 30, do RIPI (Decreto no 61.514/67).
1 - O Art. 25 da Lei no 4.502, de 30.11.64, que dispõe a respeito do Imposto
sobre Produtos Industrializados, estatui "ipsis litteris".
"Art. 25 - Para efeito do recolhimento, na forma do Art. 27, será reduzido do
valor resultante do cálculo:
I - O imposto relativo às matérias-primas, produtos intermediários e
embalagens, adquiridos ou recebidos para emprego na industrialização e no
acondicionamento de produtos tributados."
2 - Esta redação foi modificada pelo Art. 2o do Decreto-lei no 34, de 18.11.66,
pelo Art. 18 do Decreto-lei no 400, de 30 de dezembro de 1968, e, finalmente, pelo Art.
1o do Decreto-lei no 1.136, de 07.12.70, passando a vigorar como a seguir:
"Art. 25 - A importância a recolher será o montante do imposto relativo aos
produtos saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuído do montante do imposto
relativo aos produtos neles entrados, no mesmo período, obedecidas as especificações
e normas que o regulamento estabelecer.
§ 1o - O direito de dedução só é aplicável aos casos em que os produtos
entrados se destinem à comercialização, industrialização ou acondicionamento e
desde que os mesmos produtos ou os que resultarem do processo industrial sejam
tributados na saída do estabelecimento".
3 - Destarte, o direito de crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados
está diretamente vinculado à tributação, na saída do estabelecimento, dos produtos
resultantes do processo industrial.
4 - O vigente Regulamento (Decreto no 61.514/67), ao tratar do crédito do
imposto (Capítulo VII, seção II), reproduz a expressão constante do Art. 27, inciso I,
do Regulamento anterior (Decreto no 56.791/65), quando declara "compreendidos
entre as matérias-primas e produtos intermediários aqueles que, embora não se
integrando no novo produto, forem consumidos no processo de industrialização".
5 - Em conseqüência da expressão acima grifada, têm-se levantado dúvidas
quanto ao exato alcance do conceito disciplinador, particularmente no caso do
emprego de refratários na construção e reparo de fornos e demais instalações da
indústrias siderúrgicas. Pretendeu-se, em alguns setores desta importante indústria,
emprestar ao termo "consumidos no processo de industrialização" um sentido literal,
isolado do texto, o que, entretanto, de nenhuma forma é cabível. Tratando-se "in
casu" de direito de caráter tributário, deve a interpretação, "ex vi" do Art. 111 do
CTN, ser restrita.
6 - Donde, necessário se faz esclarecer de vez as dúvidas levantadas. Ainda na
existência do extinto Departamento de Rendas Internas, já se firmara o entendimento
- não modificado pela Lei ou por qualquer ato normativo expedido na forma prevista
pelo inciso I do Art. 100 do Código Tributário Nacional - de que "quando o
Regulamento ampliou o pensamento do legislador (Lei no 4.502/64, citada) foi
somente para deixar bem compreendido que "as matérias-primas, produtos
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

intermediários e embalagens" gerariam direitos de crédito, quer quando fossem
empregados diretamente no produto, de modo intrínseco, quer quando se
consumissem no processo de industrialização, isto querendo significar uma
implicação direta dos ingredientes empregados, mesmo que alguns destes sejam
volatizados, constituam veículo de reação, surjam em fases intermediárias do método
ou processo industrial, mas, sempre, consumo estritamente relacionado com os
componentes indispensáveis à obtenção do produto. As reposições causadas pelos
desgastes, pelo uso e decorrentes da própria atividade industrial têm, evidentemente,
peculiaridades diversas (Parecer no 1.005-A, da extinta JCIC no Proc. 1.004/66).
7 - É sabido, inclusive através de pareceres do Instituto Nacional de
Tecnologia, que os materiais refratários usados nas operações metalúrgicas se
perdem sem haver incorporação ao produto. Entretanto, essa perda não é
necessariamente destinada ao processo de industrialização, mas, isto sim, dele é
decorrência natural, constituindo um desgaste ligado às despesas com a manutenção
do equipamento em perfeito funcionamento (substituição e conserto de peças e outros
reparos mais ou menos constantes e previsíveis), constituindo um dos itens
obrigatórios dos orçamentos financeiros das indústrias.
8 - Isto posto, não se aplica à hipótese em epígrafe o direito previsto no Art. 30,
inciso I, do Regulamento aprovado com o Decreto no 61.514/67, por não atenderem
ao conceito nele especificado os produtos refratários e ignífugos adquiridos por
indústrias siderúrgicas, vez que não se compreendem como matérias-primas, produtos
intermediários ou material de embalagem, destinados que são ao emprego na
construção ou reparo (manutenção ou recondicionamento) de seus fornos e demais
instalações, tais, como, caçambas, lingoteiras etc., citando-se como exemplo as
argamassas refratárias; os refratários pré-moldados, apresentando-se em tijolos,
cunhas, suportes, placas, muflas etc., os materiais pulverulentos, tais como a
magnesita, a diatomita (kieselgur), a lã de rocha ou de vidro etc., isolantes térmicos
empregados para evitar a fuga do calor, nas corridas do forno, bem como as demais
misturas destinadas a reparar as partes do revestimento e condutos sujeitos à ação
agressiva do banho ígneo.
9 - Cumpre ter em vista que os materiais refratários submetidos à ação do
metal em estado de fusão e às elevadíssimas temperaturas reinantes no interior dos
fornos, lingoteiras, caçambas etc., perdem a resistência que lhes é característica e se
desgastam, considerando-se desgaste de uma peça o arrancamento de partícula da
sua superfície, geralmente por abrasão ou atrito, o qual, quando continuado, termina
por inutilizar a peça. O desgaste observado, é certo, é o fator que determina a
oportunidade de substituição dos refratários, visando à melhor proteção dos
revestimentos das instalações. Mas isto nada tem a ver com o direito ao crédito do
tributo incidente sobre as matérias-primas e produtos intermediários consumidos nos
artigos objeto da elaboração. Não se entende por consumo, para os efeitos da
legislação fiscal pertinente, a destruição ou perda do produto pelo uso, não
componente do processo de fabricação. Haja vista, para simples ilustração teórica,
que se chegaria ao mesmo resultado se se empregasse (no caso em foco) um
refratário imune ao desgaste. Trata-se, não cabe a menor dúvida, de circunstância
acidental e não de um requisito essencial do processo de industrialização.
Note-se que a jurisprudência sobre materiais refratários, invocada pelo
manifestante, se aplica às partes envolvidas nos respectivos processos, não tendo
efeito vinculante em relação a esta instância administrativa. Além disso, existem
decisões favoráveis à glosa, conforme voto vencedor do Acórdão no 9303007.143, de
11 de julho de 2018, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
reproduzido na parte em que tratou dos refratários:
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

(...)
PRODUTOS REFRATÁRIOS
A respeito da glosa dos produtos refratários, tijolos, blocos, concreto, massa e
argamassa, a matéria deve ser analisada à luz da legislação pertinente.
O art. 164 do RIPI/2002 (Decreto no 4.544, de 2002) então vigente,
expressamente dispunha que:
Art.164. Os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502/64, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que
embora não se integrando no novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
(negritei)
Por seu turno, o Parecer Normativo CST no 65/1979 expressamente reconhece
que a expressão “consumidos” “há de ser entendida em sentido amplo abrangendo
exemplificativamente o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou por este diretamente sofrida”, donde fazem jus ao crédito “as
ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros bens que, não
sendo partes nem peças de máquinas independentemente de suas qualificações
tecnológicas”, enquadrem-se no conceito de “produtos consumidos”.
Sobre o assunto, o referido parecer informa:
4.2 – Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se integrem ao
novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no
processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
Para o contribuinte, todos itens refratários são “produtos intermediários” (PI),
mesmo que não se integrem física ou quimicamente ao produto final, mas que se
desgastem no curso do processo produtivo. Em verdade, os mesmos destinam-se à
manutenção do seu parque produtivo, das máquinas que vão produzir o produto
industrializado e que não podem ser confundidas com o próprio processo produtivo e
o produto final a ser obtido.
No Recurso Especial no 1.075.508SC, julgado em 23/09/2009, de relatoria do
Ministro Luiz Fux, ele bem faz a distinção entre “consumo” do produto e o “mero
desgaste” indireto do produto sem ação direta no processo produtivo, que é o caso
dos materiais refratários, e que, por isso, não geram direito a crédito de IPI. Desse
julgado destaca-se o excerto abaixo transcrito.
Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I,
do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
“aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente”.
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o
aproveitamento do crédito do IPI dos insumos que não integram o produto pressupõe
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto
intermediário durante o processo de industrialização e que o produto não esteja
compreendido no ativo permanente da empresa (sublinhado no original).
O Parecer Normativo 260/71, que trata especificamente deste tema dos
refratários, e os acórdãos no 1019786 e 188630, dentre outros, são explícitos quanto à
não admissão do crédito de IPI de materiais refratários:
(...)
Embora o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, tenha reformulado parte do
entendimento antes fixado no Parecer Normativo CST no 181, de 1974, adaptando-o
às inovações introduzidas pelo art. 66, inciso I, do RIPI/1979, que prevalecem até
hoje, não alterou o entendimento segundo o qual o direito ao crédito não se estende a
partes e peças de máquinas em nenhuma hipótese, ou seja, ainda que não
incorporadas ao ativo imobilizado e mesmo que, por suas qualidades ou
características tecnológicas, se desgastem em razão do contato direto que exercem
sobre o produto em fabricação ou que o produto exerce sobre elas. Em tais condições,
semelhante direito ao crédito só foi admitido, em virtude das inovações da legislação
decorrentes do RIPI/1979, às ferramentas manuais e intermutáveis que não sejam
partes de máquinas.
Ademais, o refratário não agrega qualquer característica ao produto, mas sim
ao equipamento: proteção das altas temperaturas, resistência à abrasão e isolamento
térmico.
Em outras espécies de equipamento, como os usados em indústrias químicas, os
isolamentos térmicos são colocados no lado de fora dos equipamentos e tubulações, e
também têm o objetivo de evitar a perda de calor e variações na temperatura. A única
diferença para a siderurgia é que na indústria química não é necessário a proteção
da parede interna do equipamento, cuja composição (seja metálica ou não), já oferece
resistência à abrasão a ao ataque químico.
Os refratários colocados no interior de fornos terão sempre a função de
proteger a parede metálica do forno, evitando o seu derretimento, ataque químico e
perda de calor. E a função dos fornos será sempre a mesma: a queima de combustível
gerando calor, que se pretende transferir a uma substância que se quer aquecer. Fica
claro que o refratário faz parte do equipamento, e este tem a função de transferir
calor gerado pela queima do combustível para a substância de interesse.
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto. Mas este contato
não tem o objetivo de agregar ao produto alguma característica especial. Se não
houvesse a necessidade de proteger a parte interna do equipamento, os refratários
seriam colocados do lado de fora, apenas com a função de isolamento térmico. E não
teriam qualquer contato com o produto. Assim, o fato de ocorrer ou não contato com
o produto fabricado não modifica as qualidades ou características tecnológicas dos
refratários, que de qualquer maneira não podem ser incluídos entre as matérias-
primas e os produtos intermediários a que ser refere a segunda parte do art. 226 do
RIPI/2010.
A interferência nas propriedades do aço pela agregação de partículas do
refratário é algo indesejado, um efeito colateral negativo, algo que deve ser
minimizado tanto quanto possível. E tal efeito negativo só é aceito e suportado em
nome do benefício de proteção do equipamento. Não há dúvida de que o refratário
entra em contato com o aço. O que se questiona é se o refratário faz ou não parte de
um equipamento. E a resposta é SIM. Todos os equipamentos que terão contato direto
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

com o metal líquido já são construídos com a cobertura refratária, e não podem ser
usados em separado.
Ou seja, os refratários aqui tratados são empregados nas indústrias
siderúrgicas para o isolamento térmico dos fornos e panelas industriais, com a
finalidade de evitar-se a perda de calor para o ambiente externo, possibilitando,
assim, a manutenção das temperaturas internas desses fornos e panelas necessárias
ao processo de fundição e derretimento dos demais insumos para obtenção do aço. A
substituição do material refratário danificado é um custo de manutenção no
equipamento. Ele se desgasta com o uso do equipamento (do mesmo modo que o pneu
de um caminhão, os rolamentos de um motor, etc). Não aumenta sua vida útil, apenas
o mantém em funcionamento.
Embora sejam repostos com frequência devido às altíssimas temperaturas a
que são submetidos, os refratários guardam similaridade não com MP e PI, mas sim
com os bens do ativo permanente, pois apenas recondicionam os equipamentos ao seu
estado funcional, restabelecendo a sua condição de uso. Portanto, concluo os que
materiais refratários (tijolos, blocos, concreto, massa e argamassa) não geram direito
ao crédito do IPI, pelo que escorreita a glosa dos mesmos.
(...)
Consequentemente, a aquisição de materiais refratários também não legitima a
escrituração de créditos do IPI.
Sobre o tema, unge tecer que este relator já analisou caso semelhante ao presente
caso, autuado contra a Recorrente, PA 11065.720674/2017-42 (acórdão 3302-007.478),
oportunidade que decidiu por reverter as glosas dos créditos relacionados aos materiais
refratários, sensores e correias transportadoras, a saber:

Meritoriamente a questão cinge-se sobre o conceito de insumo para fins
de creditamento de IPI e a glosa de créditos apurados pela Recorrente com as despesas
de itens denominados refratários, correias transportadoras, óleos/fluídos e sensores,
bem como sobre a aplicação da multa e do juros de mora sobre as multas de ofício e
isolada.
Especificamente em relação ao crédito básico de IPI, imperioso destacar que o
artigo 226, do Decreto no 7.212/2010 traz as seguintes definições:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...)
O Parecer Normativo CST n° 65, de 31 de janeiro de 1979, interpretando o
Regulamento então vigente, foi a principal fonte de interpretação desse tema.
"Em estudo o inciso I do artigo 66 do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados, aprovado pelo Decreto n° 83.263, de 9 de março de 1979 (RIPI/79).
2 O artigo 25 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação que
lhe foi dada pela alteração 8a do artigo 2o do Decreto-lei n° 34, de 18 de novembro de
1966, repetida "ipsis verbis" pelo artigo I o do Decreto-lei n° 1.136, de 7 de
setembrode 1970, dispõe:
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

'Art. 25 A importância a recolher será o montante do imposto relativo aos
produtos saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuindo do montante do
imposto relativo aos produtos nele entrados no mesmo período, obedecidas as
especificações e normas que o regulamento estabelecer'.
Como se vê, trata-se de norma não autoaplicável, de vez que ficou atribuído ao
regulamento especificar os produtos entrados que geram o direito à subtração do
montante de IPI a recolher.
3 Diante disto, ressalte-se serem 'ex nunc' os efeitos decorrentes da entrada em
vigência do inciso I do artigo 66 do RIPI/79, ou seja, usando da atribuição que lhe foi
conferida em lei, o novo Regulamento estabeleceu as normas e especificações que a
partir daquela data passaram a reger a matéria, não se tratando, como há quem
entenda, de disposição interpretativa e, por via de consequência, retroativa, somente
sendo, portanto, aplicável a norma em análise, a seguir transcrita, aos fatos ocorridos
a partir da vigência do RIPI/79:
'Art. 66 Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei n°4.502/64 arts. 25 a 30 e Decreto-lei n°3.466, art. 2o, alt. 8o): I do
imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.'
4 Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira
referindo-se às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de
embalagem; a segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos
intermediários que, embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no
processo de industrialização.
4.1Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma "matérias-
primas"e "produtos intermediários" são empregados "stricto sensu", a segunda usa
tais expressões em seu sentido lato: qualquer bens que, embora não se integrando ao
produto em fabricação se consumam na operação de industrialização.
4.2 Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se integrem ao
novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no
processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas
e produtos intermediários "stricto sensu", ou seja, bem dos quais, através de
quaisquer das operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta
diretamente um novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira com relação
a um móvel ou o papel com referência a um livro, nada há que se comentar de vez que
o direito ao crédito, diferentemente do que ocorre com os referidos na segunda parte,
além de não se vincular a qualquer requisito, não sofreu alteração com relação aos
dispositivos constantes dos regulamentos anteriores.
Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-
primas e produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles que
embora não sofram as referidas operações são nelas utilizados, se consumindo em
virtude do contato físico com o produto em fabricação, tais como lixas, lâminas de
serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o direito se compreendidos no
ativo permanente, exige-se uma série de considerações. Há quem entenda, tendo em
vista tal ressalva (não gerarem direito ao crédito os produtos compreendidos entre os
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

bens do ativo permanente), que automaticamente gerariam o direito ao crédito os
produtos não inseridos naquele grupo de contas ou seja, que a norma em questão
teria adotado como critério distintivo, para efeito de admitir ou não o crédito, o
tratamento contábil emprestado ao bem.
Entretanto, uma simples exegese lógica do dispositivo já demonstra a
improcedência do argumento, uma vez que, consoante regra fundamental de lógica
formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados permanentemente não geram
o direito) somente conclui-se por uma negativa, não podendo, portanto, em função de
tal premissa, ser afirmativa a conclusão, ou seja, no caso, a de que os bens não
ativados permanentemente geram o direito de crédito.
7 Outrossim, aceita, em que pese a contradição lógico-formal, a tese de que
para os produtos que não sejam matérias nem produtos intermediários "stricto
sensu", vigente o RIPI/79, o direito ou não ao crédito deve ser deduzido
exclusivamente em função do critério contábil ali estatuído, estar-se-ia considerando
inócuas diversas palavras constantes do texto legal, de vez que bastaria que o referido
comando, em sua segunda parte, rezasse "...e os demais produtos que forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens ao
ativo permanente", para o mesmo 7.1 Tal opção, todavia, equivaleria a pôr de lado o
princípio geral de direito consoante o qual "a lei não deve conter palavras inúteis ", o
que só é lícito fazer na hipótese de não se encontrar explicação para as expressões
inúteis. 8 no caso, entretanto, a própria exegese histórica da norma desmente esta
acepção, de vez que a expressão "incluindo-se, entre as matérias-primas e os
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando no novo produto
forem consumidos no processo de industrialização" é justamente a única que consta
de todos os dispositivos anteriores (inciso I do artigo 27 de Decreto 56.791/65, inciso
Ido artigo 30 do Decreto n° 61.514/67 e inciso I do artigo 32 do Decreto n°
70.162/72), o que equivale a dizer que foi sempre em função dela que se fez a
distinção entre os bens que, não sendo matérias-primas nem produtos intermediários
"stricto sensu", geram ou não direito ao crédito, isto é, segundo todos estes
dispositivos, geravam o direito os produtos que embora não se integrando no novo
produto, fossem consumidos no processo de industrialização.
A norma constante do direito anterior (inciso Ido artigo 32 do Decreto n°
70.162/72), todavia restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo do
produto, para que se aperfeiçoasse o direito do crédito, deveria se dar imediata e
integralmente.
O dispositivo vigente inciso I do artigo 66 do RIPI/79 por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente à
contabilização no ativo permanente.
9 Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo
do bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10 Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender
como produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem consumidos,
no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários "stricto sensu", semelhança esta que
reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a destes,
ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este
diretamente sofrida.
A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do Regulamento
anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face
da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer
outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de
suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do
subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo,
de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este
diretamente sofrida).
10.4 ~ Note-se, ainda, que a expressão "compreendidos no ativo permanente"
deve ser entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte,
naquele grupo de contas deve ser "júris tantum " aceita como legítima, somente
passível de impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao crédito
quando em desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
11 Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, "stricto sensu", e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa,proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face dos
princípios geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
11.1 Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não estejam
compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o inciso I do
artigo 66 doRIPI/79."
Nos termos da Parecer, extrai-se que além da matéria-prima e dos produtos
intermediários, que integram o produto final, e das embalagens, também podem gerar
crédito de IPI os insumos que, não integrando o produto final, se assemelham a
produtos intermediários, tendo que os têm que obedecer aos seguintes critérios:
i) que se consumam em contato direto com o produto;
ii) que não seja incorporado às instalações industriais, como partes ou peças
de máquinas;
iii) que não seja classificável no ativo imobilizado.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ já se pronunciou sobre o tema do crédito
básico de IPI, no regime de recursos repetitivos, REsp 1075508/SC. Transcrevo a
ementa:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E
CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E
2.637/98.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito a
creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I,
do revogado Decreto 2.637/98), determina que os entre outras hipóteses, podem
creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são consumidos no
processo de industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do
ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destaco alguns excertos do voto condutor:
Note-se que a doutrina e a jurisprudência também adotam o conceito de crédito
físico para reconhecer o direito ao creditamento.
No caso, as notas fiscais de fls. 31 a 42 indicam a compra de 'anel retenção',
'rol esfera', 'rolos con.', 'voluta em fofo inferior', 'rotor em bronze', 'selo mecânico
metal duro', 'rolamento', 'facas retas', 'cilindro polido', 'jogo de palheta', 'rodizio',
'ogiva mecânica com contado para controlar' e 'palheta delta', produtos estes que não
são consumidos no processo de industrialização (consigne-se que a inicial não veio
acompanhada de descrição do processo produtivo da empresa), mas que são
componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste
indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto
final.
Não há, portanto, que se confundir o consumo do produto com o mero desgaste
do produto.
Note-se que no caso a empresa autora é a consumidora final, pois não existe
operação posterior à aquisição dos referidos produtos, e como consumidora final,
deve arcar com o IPI, não havendo que se falar em creditamento.
(...)
Sobre o tema manifestou-se Aroldo Gomes de Matos, in Revista Dialética de
Direito Tributário no 81, Junho de 2002, litteris:
‘omissis
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

8. Os Bens e Produtos que geram Créditos Presumidos Geram "créditos
básicos" do IPI, conforme dispõe o art. 147 do Decreto n° 2.637 (RIPI/98), os bens e
insumos empregados no processo de industrialização de produtos tributados, a saber:
'Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditarse
(Lei n° 4.502, de 1964, art. 25): I do imposto relativo a matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente.' Tais bens e insumos, designados genericamente como
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, são inúmeros,
tendo o vetusto Parecer Normativo CST n° 181/74 elencado os seguintes:
'Entre outros, admitem o crédito do imposto, desde que utilizados na
fabricação de produtos tributados: varetas de latão, ferro e estanho, eletrodos e
oxigênio, utilizados em solda; abrilhantadores, ácidos, bissulfito de sódio,
carbonatos, cianetos, sais, cloretos, sulfatos e outras substâncias empregadas na
formação de banhos para cromagem e niquelagem de peças; terra diatomácea sulfato
ferroso, carvão ativo e ativado e placas filtrantes, empregados na filtragem de
bebidas e que se utilizam ao término de cada etapa do processo industrial; soda
cáustica, detergentes e sabões, utilizados na lavagem de garrafas; lixas para
polimento de artefatos de madeira e metal, que se inutilizam ao término de cada etapa
do processo industrial: bentonita, carvão Cardiff, 'espaguete de cera de camaúba',
mogul, corfix, óleo de oiticica, 'terra tipo Lisboa', óxido de ferro, silicato de sódio
alcalino e outros produtos que se consomem nas areias de moldagem, bem como
placas refratárias para canais de lingoteiras, materiais esses empregados em
processos de fundição de peças de metal, quando se inutilizam ao término de cada
etapa do processo industrial'
Ainda consoante esse Parecer Normativo, não geram crédito:
'Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em
lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das instalações,
das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao
seu acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: lima, rebolos, lâminas
de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de fusão de metais,
tintas e lubrificantes empregados na manutenção de máquinas e equipamentos, etc.'
O rol dos produtos que geram crédito, retromencionados, não é, a toda
evidência, exaustivo, numerus clausus, podendo nele ser incluídos quaisquer outros,
desde que participem e sejam consumidos no processo de industrialização. Por outro
lado, a lista dos supostamente excluídos vem sofrendo reparos ao longo do tempo
por inúmeras decisões judiciais, dentre os quais: materiais refratários consumidos
no processo industrial, de maneira lenta mas integrando o novo produto, e não
compondo o ativo fixo; sucata de papel, utilizada para a fabricação de outros
produtos; máquinas e equipamentos, com vida útil inferior a doze meses, adquiridos
para emprego na industrialização em geral; lixas, lâminas de serra, etc., desde que
não integrantes do ativo fixo e que sofram alterações em função da ação exercida
sobre os produtos em fabricação, ou por ele diretamente sofrida, tais como o
desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas; produtos adquiridos de
pessoas físicas por empresa produtora; óleo diesel e energia elétrica (vide também a
MP n° 2.2022/2001, art. 1°, inc. I, adiante transcrito). (...)
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

Destarte, a interpretação sistemática do art. 147 do Regulamento do IPI
(Decreto no 2.637/88) revela a expressa vedação à utilização de créditos do IPI
oriundos da aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa, não se
vislumbrando a ofensa aos dispositivos legais apontados.
Em resumo e nos termos da decisão proferida pelo STJ, podem creditar-se do
imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
A respeito da utilização dos materiais a Recorrente assim de pronunciou:
Materias refratários
“os materiais refratários “são cerâmicas policristalinas, normalmente
inorgânicas e polifásicas. São estáveis volumetricamente e capazes de manter suas
propriedades funcionais em temperaturas elevadas ( > 1450 oC) e em condições
severas de uso. Graças a essas características, os refratários atuam como
revestimentos, possibilitando assim a produção de certos materiais em altas
temperaturas, destacando assim o seu uso na indústria siderúrgica.”
Nesse sentido, prossegue o esclarecimento realizado pela área técnica da
Empresa:
Neste setor, a utilização destes materiais está presente em todos os
equipamentos do processo, desde o tratamento das matérias primas (fornos de
coqueria e alto forno) até os estágios finais de solidificação (aciaria) onde termos o
carro torpedo, panela de gusa e aço, convertedor (BOF), pote de escoria, distribuidor
do lingotamento contínuo, entre outros.
(...)
“Importante consignar que em alguns equipamentos, tais como panela de gusa
e aço, pote de escória, carro torpedo e alguns segmentos de outros equipamentos
(Exemplo canal de corrida do Alto Forno) é notável a aplicação de um tipo de
refratário na parte mais interna, cuja finalidade é revestir a estrutura metálica
visando proteger da ação térmica a carcaça metálica e por outro tipo que fica em
contato direto com o ferro fusa ou aço cuja vida útil é inferior à 12 meses,
classificados assim como refratário de desgaste. SÃO ESSES, E SOMENTE ESSES,
OS
REFRATÁRIOS
CLASSIFICADOS
COMO
INSUMO/MATERIAL
INTERMEDIÁRIO, pois além do contato físico com o produto em fabricação, o seu
desgaste decorre da ação direta exercida pelo produto em fabricação, sendo
indispensável ao processo produtivo siderúrgico.”
Sensores
“..a Empresa já esclareceu no procedimento fiscalizatório que a medição de
seu processo produtivo é item prioritário na gestão empresarial e visa controlar
diversas variáveis presentes no sistema de produção, tais como vazão, temperatura,
nível, etc, a fim de manter os altíssimos padrões de qualidade exigidos pela legislação
e pelas normas técnicas do aço.
Assim, conforme esclarece a Empresa “tais dispositivos entram em contato
direto com o produto em fabricação submetido a condições severas detemperatura em
diversos segmentos do processo produtivo, como, por exemplo, no canal de Alto
forno, Carro Torpedo, Aciaria, lingotamento, etc. Assim sendo, sãoclassificados como
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

insumo/material intermediário, pois além do contato com o produto em elaboração, o
seu desgaste decorre da ação direta exercida pelo produto em fabricação (...).”
Correia Transportadora
“as correias transportadoras são elementos básicos e essenciais ao
funcionamento das unidades fabris de produção de aço, responsáveis pelo transporte
contínuo dos produtos em elaboração, cuja vida útil é definida pelo desgaste do lado
superior, denominado “lado de carregamento da correia”, que fica em contato
diretamente com o material a ser transportado”.
Oléos e Fluídos
A Recorrente não apresentou em seu recurso voluntário argumentos sobre a
utilização e importância desses insumos
Especificamente no sentido de que os materiais refratários são produtos
intermediários, manifestaram-se o E. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de
Justiça e este próprio CARF:
"IPI. AÇÃO DE EMPRESA FABRICANTE DE AÇO PARA CREDITAR-SE DO
IMPOSTO, RELATIVO AOS MATERIAIS REFRATÁRIOS QUE REVESTEM OS
FORNOS
ELÉTRICOS,
ONDE
E
FABRICADO
O
PRODUTO
FINAL.
INTERPRETAÇÃO QUE CONCILIA O DECRETO-LEI N. 1.136/70 E O SEU
REGULAMENTO, ART. 32, APROVADO PELO DECRETO N. 70.162/72, COM A
LEI 4.503/64 E COM O ART. 21, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PELO CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(...)
Estou em que, tendo o acórdão recorrido admitido o fato de que os refratários
são consumidos na fabricação do aço, a circunstância de não se fazer essa
consumição em cada fornada, mas em algumas sucessivas, não constitui causa
impeditiva à incidência da regra constitucional e legal que proíbe a cumulatividade
do IPI" (Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 90205, Rel. Min. Soares
Munoz, Primeira Turma, julgado em 20/02/1979, DJ 23031979 p 02103 grifei)
"TRIBUTARIO.
IPI.
MATERIAIS
REFRATARIOS.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO.
OS
MATERIAIS
REFRATARIOS
EMPREGADOS
NA
INDUSTRIA, SENDO INTEIRAMENTE CONSUMIDOS, EMBORA DE MANEIRA
LENTA, NÃO INTEGRANDO, POR ISSO, O NOVO PRODUTO E NEM O
EQUIPAMENTO QUE COMPÕE O ATIVO FIXO DA EMPRESA, DEVEM SER
CLASSIFICADOS
COMO
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS,
CONFERINDO
DIREITO AO CREDITO FISCAL." (Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial
18.361/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado em 05/06/1995,
DJ 07/08/1995, p. 23026 grifei)
***
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2004
(...)
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. O material refratário contido em
revestimento de fornos desgasta-se de forma direta na produção, gerando direito ao
crédito do imposto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
(...)
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

)
A Primeira Instância considerou que, nos termos do Parecer Normativo CST n.
65, de 1979, o produto intermediário que gera direito a crédito de IPI, quando não se
incorpore ao produto fabricado, deve desgastarse em contato com ele no processo de
fabricação e não de forma incidental. Nesse contexto, importa ressaltar que o
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Resp no 1.075.508)
decidiu que os materiais que são consumidos no processo industrial, ainda que não
integrem o produto final, geram direito ao crédito de IPI, nos seguintes termos
(...)
Se, de um lado, tal entendimento, de aplicação obrigatória pelo Carf, nos
termos do art. 62A de seu Regimento Interno (Anexo II à Portaria MF n. 256, de
2009), afasta a condição de contato físico direto com o produto fabricado, de outro,
estabelece de forma clara que o insumo deva sofrer desgaste de forma imediata e
integral durante o processo de fabricação.
Como consequência, o acórdão afastou a possibilidade de creditamento de
qualquer insumo que seja utilizado em maquinário no parque industrial, como partes
e peças de equipamentos e combustíveis neles empregados, que não sofrem desgaste
ou que o sofram de forma mediata.
(...)
Portanto, pode-se concluir que somente os insumos que se desgastem de forma
imediata (direta) e integral no processo, ainda que não de uma só vez, geram direito
de crédito, o que não ocorre com máquinas, equipamentos, produtos não utilizados
diretamente na produção, peças e partes de máquinas etc.
No caso, os refratários que compõem os fornos e entram em contato com o
produto fabricado desgastam-se de forma direta e integral na produção e, ainda que
acidentalmente, incorporam-se ao produto fabricado.
Note-se que o desgaste de forma imediata deve ser considerado o desgaste
direto, conforme antes esclarecido, e que o desgaste integral pode referir-se a vários
ciclos de produção e ainda não necessariamente implicar o desaparecimento por
completo do material, mas sua redução a um estado em que não possa mais ser
utilizado.
Portanto, nos termos da jurisprudência antiga do Supremo Tribunal Federal
acima citada e da adoção recente de sua base teórica pelo Superior Tribunal de
Justiça, tais insumos classificam- se como produtos intermediários e, portanto, geram
direito de crédito." (Processo n.o 10680.006760/200757. Relator Walber Jose da
Silva. Acórdão n.o 3302001.954. Decisão por maioria. Voto vencedor do Conselheiro
José Antonio Francisco grifei).
Neste cenário, com exceção do oléo e fluidos, entendo que as peças e os
materiais refratários, devem ser aceitos como assemelhados a produtos
intermediários e gerar crédito ao contribuinte, desde que não devam ser
contabilizados no Ativo Imobilizado.
Dessa forma, com exceção dos materiais refratários, sensores e correias
transportadoras, adoto as razões da decisão recorrida para manter as glosas em relação aos
demais itens, sendo que para o grupo da exceção, adoto o quanto decidido no acórdão no 3302-
007.478.

IV – Conclusão
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-013.138 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900513/2016-30

Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, voto em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos relacionados aos
materiais refratários, sensores e correias transportadoras.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 1262
DF CARF MF
Original